Tribunal: TJMT
Processo: 1025382-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025382-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONICLEY FELIPAK LUCIANO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE MANTEVE O ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 20% – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% – PROCEDÊNCIA –
REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime exige reincidência em crime hediondo ou equiparado, não bastando que o reeducando possua condenação anterior por crime comum.

O índice de 20% para o cálculo da progressão de regime é reservado às condenações por crimes não hediondos ou equiparados, de modo que, tratando-se de indivíduo condenado por tráfico de drogas e que, ao tempo do fato, somente possua condenação por delito “comum”, deve ser utilizado o índice de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Ronicley Felipak Luciano da Silva
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000529-58.2011.8.11.0064 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que manteve o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime do ora agravante em relação a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o recorrente alega que deve ser aplicado o índice de 20%, previsto no inciso II do artigo 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do índice de 40%, previsto no inciso V do mesmo dispositivo, na medida em que não possui condenação anterior por crime hediondo ou equiparado. Outrossim, prequestiona os dispositivos que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 68256467, pp. 1-21).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo

pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
68256464
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem
manter

a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. n.
68256461
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
77142989
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ronicley Felipak Luciano da Silva
contra decisão que manteve o índice de 60% para o cômputo da sua progressão de regime em relação a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em linhas gerais, o agravante alega que deve ser aplicado o índice de 20%, previsto no inciso II do artigo 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do índice de 40%, previsto no inciso V do mesmo dispositivo, na medida em que não possui condenação anterior por crime hediondo ou equiparado.

O inconformismo do recorrente é parcialmente procedente.

De fato, o índice de 60% é reservado ao indivíduo
condenado por crime hediondo ou equiparado que, ao tempo do fato, já possua condenação por delito dessa natureza, conforme reiteradamente decidido por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a
redação do inciso VII do art. 112 da LEP não poderia ser mais clara: “
60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (destaquei).

Trago à colação precedente da Corte Superior:

“
Como na atual redação do art. 112, VII, da LEP, existe uma clara restrição, porquanto a palavra ‘reincidente’ está acompanhada da expressão ‘na prática de crime hediondo ou equiparado’, a exigência de 60% do cumprimento da pena refere-se somente ao reincidente na prática dessa natureza de delito e não é possível corrigir o erro do legislador para interpretar a norma em prejuízo do sentenciado
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 631.410/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 9.3.2021).

Em linhas gerais, o argumento utilizado pelo
juízo
a quo
para a manutenção do índice de 60%
consiste no fato de que o projeto de lei que viria a modificar a sistemática da progressão de regime tinha por propósito – ao menos declarado – o recrudescimento da repressão penal, tanto assim que o diploma normativo resultante foi apelidado de “Pacote Anticrime”, daí por que não faria sentido que a nova regra fosse mais benéfica aos condenados por crimes hediondos ou equiparados. Afinal, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, que, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigia o cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, quando reincidentes, não fazia distinção entre reincidência “genérica” e reincidência por crime hediondo ou equiparado.

Ocorre que, na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens legislatoris
, ou mesmo à vontade do intérprete, em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.

A respeito do tema, trago à colação as insubstituíveis ponderações do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello:

“
É preciso advertir, neste ponto, que a ‘mens legislatoris’ representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagação em torno da ‘mens legis’, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta, objetivamente, do texto da lei.

(...)

Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 401.337/PE, Rel. Min. Celso de Mello; data do julgamento: 14.6.2005; data da publicação: 2.9.2005).

N
a espécie, constata-se que o agravante, ao tempo da prática do delito de tráfico de drogas objeto da Ação Penal n. 0013114-64.2019.8.11.0064, somente possuía condenações por crimes “comuns”,
a saber, roubo majorado (Ação Penal n. 0000343-64.2013.8.11.0064) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Ação Penal n. 0006143-78.2010.8.11.0064)
.
Logo, não há falar em incidência do índice de 60%.

Por outro lado, também não se revela cabível a utilização do índice de 20%, como pretendido pelo agravante,
uma vez que
a análise topográfica dos incisos do art. 112 da LEP revela que tal porcentagem é reservada a condenações por crimes não hediondos ou equiparados.
Afinal, não faria o menor sentido que um indivíduo reincidente, condenado por crime hediondo ou equiparado, recebesse tratamento mais brando que um indivíduo primário, condenado por delito da mesma natureza.

A doutrina esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a regra do inciso V do art. 112 da LEP:

“
VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo
. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

A mesma orientação foi
adotada pelo
Exmo. Sr. Min.
Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“
A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime.
”

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a
adoção
do índice de 40% para o
cálculo
da progressão de regime.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo para determinar ao juízo de origem que utilize o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime de
Ronicley Felipak Luciano da Silva
em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 0013114-64.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021